Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700663-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SULLIVAN RAMALHO DA SILVA, M. L. M. C. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da Ação Ordinária no 0719370-58.2024.8.07.0018 0719370-58.2024.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos da decisão de ID 216760930, do processo de origem: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda de ID 216714994. Anote-se e retifique-se o polo ativo para incluir a menor MELANIE LETÍCIA MENDES CARVALHO. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SULLIVAN RAMALHO DA SILVA e OUTRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para determinar o reconhecimento da menor como dependente do Requerente junto ao DGP, a fim de que homologue a inscrição da Requerente na qualidade de dependente do Requerente, concorrendo assim as vagas destinadas aos dependentes de policiais militares. Alega que é policial militar, exercendo sua função regularmente, pai socioafetivo e único responsável financeiro da Melanie Letícia Mendes Carvalho, nascida em 08.04.2012 e filha biológica de Giulia Karoline dos Santos e William Mendes da Silva Vaz e que, em razão da paternidade socioafetiva mencionada foi ajuizada ação para regularização e reconhecimento de tal fato em 15/08/2023, Proc. no 0710264-51.2023.8.07.0004, a qual está pendente de julgamento. Afirma que foi realizada a inscrição de sua filha no concurso de vagas do Colégio Militar Tiradentes na qualidade de dependente, sendo a inscrição deferida após recurso administrativo, porém, para extrema surpresa das partes, quando do resultado do certame, a Requerente não foi considerada como dependente de policial militar, em que pese sua inscrição ter sido devidamente homologada, o que permitiria a ela uma excelente classificação na condição de dependente no resultado final do certame. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento condicionado do pedido de tutela de urgência postulado pelos autores. Com efeito, existem elementos que revelam a probabilidade do direito, pois nos autos constam documentos que revelam que a menor Melanie Letícia está sendo criada pelo requerente Sullivan, responsável financeiro pela menor, que reside sob sua guarda e responsabilidade há anos, constando inclusive em todas suas declarações de imposto de renda - IRPF. Além disso, em razão da alega paternidade socioafetiva foi ajuizada ação para regularização e reconhecimento de tal fato em 15/08/2023, Proc. no 0710264-51.2023.8.07.0004, em trâmite perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, pendente de julgamento e cuja tutela de urgência fora indeferida por constituir medida irreversível e pela ausência de urgência. Todavia, a medida aqui postulada é plenamente reversível e existe urgência na medida que se busca uma melhor classificação no processo seletivo de ingresso no Colégio Militar Tiradentes, reservado aos dependentes dos militares do DF. Desta forma, presentes os requisitos legais, é o caso de deferimento da medida postulada, no entanto, condicionada ao reconhecimento da paternidade socioafetiva perante o juízo de Família. Em face ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar a homologação da inscrição da menor na qualidade de dependente do Requerente, concorrendo assim as vagas destinadas aos dependentes de policiais militares, ficando automaticamente revogada a tutela antecipada caso o juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama julgue improcedente o pedido de reconhecimento da paternidade socioafetiva nos autos do Proc. no 0710264-51.2023.8.07.0004, evitando, assim, a produção de decisões judiciais contraditórias. 3. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer (menor). Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO”. Em suas razões de ID 67775193, o Distrito Federal alega que a ação originária objetiva o reconhecimento da menor (M. L. M. C.) como dependente do 1o agravado (S. R. S.) para os fins de se efetivar a sua inscrição como aluna no Colégio Militar Tiradentes nas vagas destinadas aos dependentes de policiais militares. Narra que a questão estaria sendo debatida ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva no 0710264-51.2023.8.07.0004, em trâmite perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Entende a necessidade de suspensão da lide originária por uma questão de prejudicial externa e que a menor não se enquadraria no rol de dependentes de policial militar previsto nos § 2o, § 3o, § 4o e § 5o do art. 50 da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformada a r. decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo. Explico. Muito embora a parte agravante alegue questão prejudicial externa, em tese, verifica-se que a questão debatida na ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva no 0710264-51.2023.8.07.0004 se diferencia da ação ordinária que deflagrou o presente recurso, porquanto esta objetiva o questionamento de ato administrativo referente à inscrição da menor no Processo Seletivo De Admissão E Matrícula No Colégio Militar Tiradentes – Edital no 01/2024 - - PMDF/DEC/CMT, na qualidade de dependente do 1o agravado (S. R. S.). Nessa esteira, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, as provas já carreadas autos são indicativas de que a menor encontra-se sob a guarda do 1o agravado há bastante tempo (ID 216676438, de origem), inclusive, constando como sua dependente legal em todas suas declarações de imposto de renda - IRPF (ID’s 67800689 e seguintes), além da própria ação de paternidade socioafetiva no 0710264-51.2023.8.07.0004, que objetiva a consolidação, em tese, da situação de fato. Atente-se, outrossim, que Sua Excelência a quo ressalvou que “a homologação da inscrição da menor na qualidade de dependente do Requerente, concorrendo assim as vagas destinadas aos dependentes de policiais militares, ficando automaticamente revogada a tutela antecipada caso o juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama julgue improcedente o pedido de reconhecimento da paternidade socioafetiva nos autos do Proc. no 0710264-51.2023.8.07.0004”, o que, a princípio, se revela suficiente para impedir decisões conflitantes, afastando-se, portanto, a necessidade da suspensão da lide originária. Ademais, há perigo de dano inverso, pois eventual suspensão da decisão agravada poderá vir a prejudicar o início dos estudos da menor. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. O d. Juízo a quo, já foi cientificado do presente recurso, inclusive manteve a decisão recorrida. Assim, desnecessário oficiar a origem, eis que desnecessárias eventuais informações. A parte agravada já ofertou resposta ao agravo, ID- 67800688. Assim, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator